Tribunal: TJDFT
Processo: 0704201-15.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE AGENTES CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME PRISIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
1. Em que pese o pleito da defesa de absolvição do recorrente pelo crime de roubo, tendo em vista a atipicidade da conduta decorrente da ausência de comprovação de que o delito foi cometido com violência ou grave ameaça, é possível verificar pelo arcabouço probatório dos autos que os atos cometidos pelo acusado se amoldam perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 157, §2o, II, do CP.
2. A violência e grave ameaça, para configuração do crime de roubo, é aquela necessária à inversão da posse do bem subtraído, não sendo necessária violência excessiva ou lesão corporal, basta que no delito seja realizada ação que cause temor à vítima, capaz de diminuir ou impossibilitar a sua resistência.
3. Apesar de não comprovada a utilização de qualquer arma de fogo ou arma branca no cometimento do delito descrito, a utilização de postura imponente dos criminosos que abordaram as vítimas conforme já narrado, aliado ao gestos feitos, além da superioridade numérica dos assaltantes, são suficientes para caracterizar o crime de roubo.
4. Constatada a pluralidade de condutas para a realização de idêntica infração penal, com repartição de tarefas, evidente comunhão de esforços e nítido liame subjetivo, incide, na espécie, a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, II, do CP.
5. Apesar de não haver disposição legal, o STJ tem recomendado como prudente arbítrio o aumento na fração de 1/6 (um sexto) incidente sobre a pena mínima abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa. Verificado o excesso na fixação da pena-base, necessária a readequação da pena.
6. Ainda que o réu seja primário e possua todas as circunstâncias judiciais favoráveis, o regime inicial semiaberto deve ser fixado para o cumprimento da pena quando esta for superior a 4 anos.
6. Após a expedição da carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções proceder à detração determinada pelo art. 387, § 2o, do CPP, bem como realizar, desde já, se for o caso, a adequação do regime prisional, diante do cômputo do tempo de prisão provisória cumprido.
7. RECURSO DE FABIO ABRAAO NÃO CONHECIDO. RECURSO DE THIAGO GEORGETOWN CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE GEORGETON LUCAS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir sua pena para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, à razão do mínimo legal.